Tribunal: TCU
Processo: 033.295/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 91/2022-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 2495/2021-TCU-Plenário , prolatado na sessão de 20/10/2021, Ata 41/2021, de modo que onde se lê: "considerar cumprida a determinação do item 9.1, bem como a recomendações de que tratam os itens 9.6 e 9.7 do Acórdão 674/2018-TCU-Plenário a", leia-se: "considerar em cumprimento a determinação do item 9.1, bem como as recomendações de que tratam os itens 9.6 e 9.7 do Acórdão 674/2018-TCU-Plenário ", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 033.295/2020-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Tribunal de Contas da União. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.